Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO ESSENCIAL. SÚMULA No 72/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELA JÁ QUITADA. INEFICÁCIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo credor fiduciário contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC/15), ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, ao reconhecer a inexistência de comprovação válida da constituição em mora, determinando a restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida da mora do devedor fiduciante, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora constitui pressuposto indispensável à regularidade da ação de busca e apreensão, conforme dispõem os arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e a Súmula no 72 do STJ.
4. A notificação extrajudicial encaminhada ao devedor indicou parcela que já se encontrava paga, revelando-se documento incapaz de comprovar a mora exigida pela legislação aplicável.
5. Verificada a inexistência de constituição válida em mora quanto ao débito que embasa a ação de busca e apreensão, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, reputando-se acertada, ainda, a determinação de devolução do bem ao devedor fiduciante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.
Tese de julgamento:
A notificação extrajudicial que indica parcela já adimplida é incapaz de comprovar a constituição da mora exigida pelo Decreto-Lei no 911/1969, inviabilizando a ação de busca e apreensão fundada na inadimplência contratual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 485, IV. Decreto Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o; 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72. TJDFT, APC 072018248.2024.8.07.0003, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025; TJDFT, AI 072381054.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024.